Tribunal: TJDFT
Processo: 0712450-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712450-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: EMPRESA TR3SSABORES, THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS, DEBORA HENRIQUE DOS SANTOS, DIEGO FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus cível, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dr. Paulo Sérgio de Oliveira, inscrito na OAB/DF no 13.490, em favor da empresa TR3S SABORES e de seus respectivos sócios, contra suposto ato praticado pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida pelo órgão jurisdicional de primeiro grau apontado como coator ato judicial que decretou o bloqueio de valores pertencentes ao paciente e a suspensão do exercício de suas funções públicas, tendo em razão da suposta prática de crimes contra a ordem tributária. Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja determinada a revogação das medidas cautelares determinadas pelo Juízo de origem. Mas compulsando os autos remetidos a este Juízo pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que se reconheceu incompetente para processar e julgar o remédio constitucional à baila, não se identifica nenhuma prova de que o ato apontado como coator é da lavra de alguns dos órgãos judicantes deste Tribunal de Justiça, conquanto o sodalício Superior tenha mencionado que seria o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em pesquisa nos sistemas deste Tribunal, não se identificou nenhuma ação em nome da pessoa jurídica nem dos sócios citados na petição de ingresso em tramite perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Ademais disso, os fatos noticiados na peça vestibular se passam no Estado de São Paulo. Em diligência, descobriu-se o número do cadastro provavelmente da empresa Tr3S Sabores Debora dos Santos Henrique – a saber: CNPJ no 37.761.696/0001-89 –, e neste Tribunal de Justiça não há nenhuma ação em trâmite vinculada ao mesmo. Antes de pronunciar qualquer juízo a respeito da tutela provisória de urgência requestada na exordial, determinei, por força dos princípios da cooperação e da não surpresa, que o impetrante esclarecesse o cabimento do remédio liberatório por ele ajuizado (ID 25986363), o qual deixou transcorrer em branco quando intimado via publicação (ID 25986363), e ainda na tentativa de facultar tal manifestação, não foi intimado via postal, no endereço coligido dos autos, pelos fatos certificados no ID 27927273. É relato do necessário. Decido. De acordo com as mencionadas normas de regência, há possibilidade de impetração da ação constitucional em comento quando o paciente já se encontra coagido ou está na iminência de sofrer a violência ou coação em sua liberdade física, devendo a parte impetrante demonstrar, de maneira inequívoca, a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal. No particular, o habeas corpus posto à colação aponta como pacientes a pessoa jurídica TR3S SABORES e de seus respectivos sócios. Quanto à pessoa jurídica, é sabido que não cabe a utilização de aludido remédio constitucional, porquanto o writ tem por objetivo essencial salvaguardar a liberdade de locomoção. Quanto às pessoas físicas (sócios da citada empresa), vale lembrar que o habeas corpus, seja cível ou penal, é ação de rito célere e de cognição sumária, e não é a via adequada para o exame aprofundado de provas a fim de averiguar as condições econômicas dos devedores e as consequências deletérias com a decisão judicial apontada como ato coator. Nesse descortino, denota-se, de pronto, que o presente habeas corpus cível não preenche os requisitos mínimos de admissibilidade. Portanto, depura-se, no caso vertente, que o remédio liberatório ora em foco constitui via inadequada para que o impetrante obtenha seu desiderato. Por todo o acima exposto, REJEITO A AÇÃO ORDINÁRIA CONSUBSTANCIADA NO HABEAS CORPUS CÍVEL EM APREÇO, E, POR CONSEQUÊNCIA, NEGO-LHE SEGUIMENTO, à exegese do disposto no art. 87, IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator